Tribunal: TJBA
Processo: 8001362-86.2025.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001362-86.2025.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LARISSA MORENO DE ROMA e outros (2) Advogado(s): HERALDO FRAGA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI Nº 6.858/80 E DECRETO Nº 85.845/81. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 500 OTN. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por herdeiros de servidora pública municipal falecida contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de alvará judicial ajuizada em face do Município de Camamu, ao fundamento de inadequação da via eleita, por suposta pretensão de levantamento de FGTS e necessidade de prévia ação de conhecimento contra a Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o alvará judicial é via adequada para o levantamento de verbas rescisórias e indenizatórias reconhecidas administrativamente como devidas a servidora pública estatutária falecida; (ii) estabelecer se incide, na hipótese, o limite de 500 OTNs previsto na Lei nº 6.858/80. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença recorrida parte de premissa fática equivocada ao qualificar o pedido como levantamento de FGTS, quando as verbas pleiteadas decorrem de vínculo estatutário e consistem em saldo de salário, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro proporcional e licenças-prêmio não gozadas. O crédito discutido é funcional-estatutário e foi expressamente reconhecido pelo próprio Município em termo formal de rescisão, configurando obrigação líquida e certa da Administração Pública municipal. A Lei nº 6.858/80 autoriza o pagamento, mediante alvará judicial, de valores devidos por empregadores aos empregados ou servidores falecidos, independentemente de inventário ou arrolamento, quando inexistente controvérsia sobre a titularidade e a liquidez do crédito. O Decreto nº 85.845/81 estende expressamente o regime do alvará judicial a quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios aos seus servidores, sem distinção quanto ao regime jurídico. O limite de 500 OTNs previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/80 restringe-se a saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento, não se aplicando a verbas rescisórias ou remuneratórias devidas pelo empregador público. A exigência de ação de conhecimento ou de submissão do crédito ao regime de precatórios desvirtua a finalidade da Lei nº 6.858/80, que privilegia a celeridade e a efetividade na liberação de verbas de natureza alimentar já reconhecidas administrativamente. A extinção do feito por inadequação da via eleita revela excessivo formalismo e deve ser afastada, impondo-se o prosseguimento da ação de alvará judicial para apreciação do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O alvará judicial é via adequada para o levantamento de verbas rescisórias e indenizatórias reconhecidas administrativamente como devidas a servidor público falecido, nos termos da Lei nº 6.858/80 e do Decreto nº 85.845/81. O limite de 500 OTNs previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/80 aplica-se apenas a saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento, não incidindo sobre verbas funcionais ou rescisórias devidas pelo empregador público. Reconhecida a inadequação da premissa fática adotada na sentença, impõe-se a cassação do decisum para regular prosseguimento da ação de alvará judicial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.858/80, arts. 1º e 2º; Decreto nº 85.845/81, art. 1º, parágrafo único, II; CPC, arts. 485, VI, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5000250-46.2024.8.13.0073, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, j. 04.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5001389-23.2024.8.13.0529, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 31.10.2024; TJAL, Apelação Cível nº 0700258-66.2024.8.02.0043, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 17.12.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0017535-23.2021.8.16.0021, Rel. Desª Vilma Régia Ramos de Rezende, j. 06.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001362-86.2025.8.05.0040, em que figuram como apelante o LARISSA MORENO DE ROMA e outros herdeiros e como apelada MUNICÍPIO DE CAMAMU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando-se a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA